Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710268-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 7.470/2024. CRIA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO E EXCLUSIVO À MULHER INTITULADO “NA HORA MULHER”. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA A ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 71, § 1o, INCISO IV, E 100, INCISOS IV E X, DA LODF. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A Lei Distrital n. 7.470/2024, ao regular a prestação de serviços no âmbito do Distrito Federal com a finalidade de estabelecer atendimento exclusivo do público feminino, criou órgão administrativo com o remanejamento das funções de outro órgão já existente e ampliou as atribuições da Secretaria de Estado da Mulher, além de estabelecer a necessidade de designação de servidores e disponibilização de instalações físicas, com invasão de competência legislativa própria do Poder Executivo. 2. Nos artigos. 71, § 1o, inciso IV, e 100, incisos IV e X, a Lei Orgânica do Distrito Federal atribuiu expressamente a reserva de iniciativa ao Governador e excluiu da competência legislativa parlamentar a proposição de lei sobre a organização e o funcionamento da administração, mediante a criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das Secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração pública no âmbito do Distrito Federal. 3. Procedência do pedido para reconhecer a inconstitucionalidade por vício formal da Lei Distrital n. 7.470/2024. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo extraordinário, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso IV, 5o, caput e inciso I; 61, §1o, inciso II, alíneas "a", "c" e "e"; e 84, incisos III e VI, alínea "a", todos da Constituição Federal, aduzindo que o Poder Legislativo pode criar ou aperfeiçoar políticas públicas, a fim de concretizar direitos fundamentais, sem que isso implique inovação nuclear da estrutura da administração pública e, consequentemente, vício à reserva de iniciativa legislativa. Sustenta que o acórdão vergastado violou a tese fixada no âmbito do Tema 917 do STF. Afirma que não há que se falar em violação à separação dos poderes, usurpação de competência, tampouco em ingerência indevida na competência privativa do Chefe do Poder Executivo ou mesmo em ofensa à igualdade, ainda mais porque não há ampliação de despesas orçamentárias, mas apenas efetivação das disposições de reprodução obrigatória já constantes da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso IV, 5o, caput e inciso I; 61, §1o, inciso II, alíneas "a", "c" e "e"; e 84, incisos III e VI, alínea "a", todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003